Tribunal: TJMT
Processo: 0003414-78.2015.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0003414-78.2015.811.0040 - PJE
Recorrente: FABRICIO ALVES DE MATOS
Recorrido: ONILDO APARECIDO PALHARI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FABRICIO ALVES DE MATOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 41855484):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE – APONTAMENTO REALIZADO APÓS EXPIRADO OS PRAZOS DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO E DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 48 DA LEI N. 7.357/85 - PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Em se tratando de cheque, o apontamento a protesto se afigura lícito somente dentro do prazo da execução cambial - que é de 06 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação, nos termos dos artigos 33 e 48 da Lei no 7.357/85.
II - No caso específico dos autos, o cheque em questão foi emitido em 04/09/2014, sendo que o apontamento do título a protesto foi levado a efeito somente em 15/04/2015, ou seja, quando já ultrapassado, o prazo definido no artigo 33 da Lei n. 7.357/85 para a sua apresentação, bem como o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução, previsto no artigo 59 da mesma normal, circunstância que conduz à ilegalidade do ato, ensejador ilícito indenizável.
III – O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.
IV - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como levando em consideração parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, fixo o valor do dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). (TJMT – Apelação Civil no 0003414-78.2015.811.0040, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração pelo Recorrente, estes foram rejeitados no acórdão de ID. 45519489.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do CPC, ao argumento de que o Órgão Fracionário não promoveu a prestação jurisdicional ao rejeitar os embargos de declaração, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de se pronunciar de forma clara acerca do dano sofrido pelo Recorrido que resultou na condenação para reparação civil à título de danos morais.
Aduz ainda que o acórdão combatido afrontou os artigos 61 e 62 da Lei n. 7.357/85, amparado na assertiva que agiu no exercício regular do direito quanto protestou o cheque.
Recurso tempestivo (ID. 48103951).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 51207965).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II do Código de Processo Civil. Decisão sem omissão.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o acórdão recorrido não demonstrou a ocorrência dos supostos danos morais sofridos pelo Recorrido.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou sobre todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, senão vejamos:
“Dessa forma, estando o título prescrito, restou demonstrada a ilegalidade do protesto, e a ocorrência do dano moral.
Nesse sentido, como já exaustivamente decido pelo STJ, a simples negativação indevida no cadastro de inadimplentes gera dano moral “in re ipsa”.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ.
“RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se 'in re ipsa', prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1677904 SP 2016/0181517-5, Publicação DJ 10/08/2017, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO)”.
Ainda,
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
Quanto ao valor do dano moral, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou da seguinte forma:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O STJ já firmou entendimento de ser razoável a condenação em valor equivalente a até 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 3. Na espécie, a fixação de valor irrisório autoriza a majoração do quantum fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior para as hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.(STJ - AgRg no AREsp: 456331 RS 2013/0421044-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2014)”
Da mesma forma, colaciono julgado dos Tribunais de Justiça brasileiros:
“(...)Diante do exposto, reformo a sentença singular com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Mantidos os demais termos do decisum. Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários determinados pelo juízo a quo para 20% (vinte por cento).” (Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT - Apelação : APL 00025285920168110003320392018).
Ainda,
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCLUSÃO NEGATIVA - DANO MORAL DEVIDO – VALOR INFIMO DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”. (TJMT, apelação no 0005339-40.2017.8.11.0008, segunda Câmara Cível, Relator: Sebastiao de Moraes Filho, Julgado em 11/01/2019).
Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como levando em consideração parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, fixo o valor do dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). ”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo supracitado, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ).
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Amparado em suposta afronta aos artigos 61 e 62 da Lei no 7.357/85, a parte recorrente defende que agiu no exercício regular do direito quando protestou o cheque.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Do cheque a que a parte apelante se reporta quando alega a intempestividade do protesto, extrai-se no campo específico a data de 04/09/2014 (id. 26400999 - Pág. 2).
Tendo em vista a coincidência entre o lugar de emissão e o de pagamento do cheque considerado, circunstância que limita há 30 dias o prazo de apresentação, tem-se que, em 04/10/2014, findou o prazo de apresentação do cheque.
Com efeito, a partir de 05/10/2014 passou a fluir o prazo prescricional para a execução cambial, com prazo prescricional nos 06 meses subsequentes, ou seja, 05/04/2015.
Assim, tendo em vista que a ação foi proposta em 27/04/2015, evidencio a ilicitude do apontamento cartorial.
Neste ponto, mister colacionar tese firmada pela Segunda Seção do STJ, por meio de decisão proferida no REsp 1423464/SC, julgado em 27/04/2016 sob o regime do art. 543-C do CPC/73 (atual art. 1.036), senão vejamos:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DIREITO CAMBIÁRIO E PROTESTO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA. CÁRTULA ESTAMPANDO, NO CAMPO ESPECÍFICO, DATA DE EMISSÃO DIVERSA DA PACTUADA PARA SUA APRESENTAÇÃO. CONSIDERA-SE, PARA CONTAGEM DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO, AQUELA CONSTANTE NO ESPAÇO PRÓPRIO. PROTESTO, COM INDICAÇÃO DO EMITENTE DO CHEQUE COMO DEVEDOR, AINDA QUE APÓS O PRAZO DE APRESENTAÇÃO, MAS DENTRO DO PERÍODO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAMBIAL DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: a) a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula; b) sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1423464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 27/05/2016).
Ainda,
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE CHEQUES PRESCRITOS. IRREGULARIDADE. HIGIDEZ DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL E DE AÇÃO MONITÓRIA. ABALO DE CRÉDITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Ação ajuizada em 27/07/2007. Recurso especial interposto em 28/07/2011 e distribuído em 22/09/2016. Julgamento: Aplicação do CPC/73. 2. O propósito recursal reside em definir se o protesto de cheques prescritos é ilegal e se enseja dano moral indenizável. 3. O protesto cambial apresenta, por excelência, natureza probante, tendo por finalidade precípua servir como meio de prova da falta ou recusa do aceite ou do pagamento de título de crédito. 4. De acordo com o disposto no art. 1o da Lei 9.492/97 ("Lei do Protesto Notarial"), são habilitados ao protesto extrajudicial os títulos de crédito e "outros documentos de dívida", entendidos estes como instrumentos que caracterizem prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, ou seja, documentos que propiciem o manejo da ação de execução. 5. Especificamente quanto ao cheque, o apontamento a protesto mostra-se viável dentro do prazo da execução cambial - que é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação -, desde que indicados os devedores principais (emitente e seus avalistas).
(...)
7. Na hipótese dos autos, os protestos dos cheques foram irregulares, na medida em que efetivados cerca de 4 (quatro) anos após a data da emissão dos títulos. 8. Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de "mau pagador" perante a praça. 9. Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por estar prescrita a pretensão executória do credor, havendo, porém, vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título, não há se falar em abalo de crédito, na medida em que o emitente permanece na condição de devedor, estando, de fato, impontual no pagamento. 10. Prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei 7.357/85); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal) e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ. 11. Nesse contexto, embora, no particular, tenham sido indevidos os protestos, pois extemporâneos, a dívida consubstanciada nos títulos permanecia hígida, não estando caracterizado, portanto, abalo de crédito apto a ensejar a caracterização do dano moral. 12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para se determinar o cancelamento dos protestos. (STJ - RECURSO ESPECIAL: RESP 1677772 RJ 2016/0254999-7, JULGADO EM 14/08/2017, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI).
Dessa forma, estando o título prescrito, restou demonstrada a ilegalidade do protesto, e a ocorrência do dano moral. ”
Examinando o acórdão recorrido, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se demonstra no trecho transcrito acima.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos ora mencionados, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII